Tribunal: TJMT
Processo: 1003973-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003973-31.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: CARLOS JOSE GORGES e MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES
AGRAVADO: JUIZO DA 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT
TERCEIRO INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS JOSÉ GORGES e MARIA DE FÁTIMA BATISTA BENDO GORGES contra a decisão que recebeu os Embargos à Execução opostos pelos ora agravantes em face do BANCO DO BRASIL S/A apenas no efeito devolutivo.
Em síntese, sustentam os agravantes que o crédito objeto da execução está arrolado na recuperação judicial da devedora principal e que o seu pagamento consta no plano apresentado nos autos da recuperação judicial, de modo que a dívida que embasa a mora da ação não deve mais subsistir com a aprovação do plano em Assembleia Geral de Credores e homologação, pois operar-se-á novação, nos termos do artigo 59 da Lei no 11.101/05.
Asseveram que as dívidas anteriores ao pedido de recuperação judicial deixam de ser exigíveis, não podendo mais ser objeto de cobrança judicial ou extrajudicial, já que o efeito jurídico do plano aprovado é criar novo título, cuja quitação deverá ocorrer nos seus exatos termos.
Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.
A liminar recursal foi indeferida (ID 79706041).
Contraminuta pelo desprovimento (ID 81776983).
É o relatório.
Decido.
Trata-se a ação principal de uma Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em face dos agravantes para o recebimento da importância de R$ 361.813,32 (trezentos e sessenta e um mil oitocentos e treze reais e trinta e dois centavos), decorrente da Cédula de Crédito Bancário no 004.616.829 no valor de R$ 309.827,20 (trezentos e nove mil oitocentos e vinte e sete reais e vinte centavos). emitida pela empresa CROACIA COMERCIO DE MÁQUINAS E LOCADORA LTDA-EPP, da qual os executados/agravantes são sócios e avalistas.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
Sobre a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução dispõe o artigo 919 do CPC/15.
“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.
§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.
§ 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.
§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.”
Conforme se vê, o § 1o do artigo 919 do CPC/15 possibilitou ao juiz conceder efeito suspensivo aos embargos quando requerido pelo embargante, desde que, "verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.".
No caso, os agravantes fundamentam o pedido de recebimento dos Embargos à Execução no efeito suspensivo no argumento de que o crédito executado já se encontra arrolado no plano de recuperação judicial, aprovado e homologado, da empresa devedora principal, o que tornaria a dívida inexigível tendo em vista o seu pagamento nos termos do plano, nos termos do artigo 59 da Lei no 11.101/05.
No entanto, de acordo com o artigo 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005, "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso."
Sobre o tema, aliás, ao julgar o REsp 1.333.349/SP sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese que deu origem ao Tema 885, segundo o qual “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”
Sendo assim, muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art. 59 da Lei no 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados.
Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:
"APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO SOMENTE PARA A DEVEDORA PRINCIPAL – MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS - EXTINÇÃO DA LIDE APENAS EM RELAÇÃO À EMPRESA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO ÀS AVALISTAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DA RECUPERANDA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE LITIGANTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A Lei 11.101/2005 dispõe no artigo 59 que a aprovação do plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação, o que não gera prejuízo às garantias prestadas.
Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere o artigo 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (STJ, REsp n. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos.
Tendo a empresa recuperanda dado causa ao ajuizamento da Ação, a extinção implica na sua condenação aos ônus sucumbenciais.
Se a extinção atinge apenas um dos três executados, a verba honorária deve ser definida na mesma proporção (1/3)." (TJMT - N.U 1017611-47.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021) G.n.
"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACOLHIDO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO CINGE-SE AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) - EXEQUENTE PEDIDO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA - POSSIBILIDADE INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 49, §1o E 59 DA LEI 11.101/2005 – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Arguição de novação da dívida, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal que acarretaria a suspensão da execução, hipótese em que esse benefício não atinge os direitos de crédito contra devedores solidários, fiadores e avalistas, o que autoriza o prosseguimento da execução em relação a eles, em face dos quais a ação de execução foi ajuizada, não se incluindo a devedora principal, que autoriza o prosseguimento da demanda, contra os quais a credora preserva seus direitos, Inteligência dos artigos 49, §1o e 59 da Lei 11.101/2005." (TJMT - N.U 1002656-91.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)
Na hipótese dos autos, portanto, não se verifica a relevância da fundamentação necessária à concessão do efeito suspensivo pretendido, razão pela qual há de ser mantida a decisão agravada que recebeu os Embargos do Devedor apenas no efeito devolutivo.
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que as questões levantadas pela ora agravante revelam a ausência de probabilidade do direito alegado. 3. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt no AREsp 1124768/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 25/10/2017).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente a alienação da propriedade rural da família, uma vez que aquela unidade familiar pode ter prejuízo nas atividades que pratica no imóvel rural. 3. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt no AREsp 1.462.571/MG, 4a Turma – Rel. Min. LUIZ FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2019). Grifei.
.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.
P. I. C.
Cuiabá, 09 de abril de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora